Tribunal: TJES
Processo: 5010982-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010982-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010982-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO
PACIENTE: DIEGO FELBERG BORGES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Diego Felberg Borges
, acusado de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por ser genérica, desnecessária (cabendo medidas cautelares diversas), por haver excesso de prazo na instrução criminal, e por ter sido decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão que a manteve possui fundamentação genérica ou específica; (ii) se a prisão é desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas; (iii) se ocorreu excesso de prazo na instrução processual; e (iv) se a ausência de manifestação do Ministério Público na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade constitui nulidade processual.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, demonstrando-se específica ao caso concreto e levando em consideração o modus operandi da suposta conduta delitiva (emboscada com disparos de arma de fogo), a periculosidade dos acusados e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta dos crimes (homicídio qualificado e tentativas de homicídio qualificado) indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, não se mostrando adequadas ou necessárias.

5. Inexistência de excesso de prazo. A alegada demora no trâmite processual é justificada pela complexidade do caso, que envolve o rito do Tribunal do Júri, pluralidade de vítimas, necessidade de oitiva de diversas testemunhas e sucessivos recursos da defesa. A duração do processo está em consonância com o princípio da razoabilidade, não se configurando desídia por parte do Judiciário.

6. Possibilidade de manutenção da prisão ex officio pelo magistrado. A ausência de requerimento do Ministério Público para a manutenção da prisão, quando o acusado já se encontra preso, não gera nulidade. A lei (Art. 316, parágrafo único, do CPP) determina que o magistrado deve revisar de ofício a necessidade da medida cautelar extrema, o que foi devidamente cumprido na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO FELBERG BORGES,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 15306284.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador
Marcello Souza Queiroz,
opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 15371883.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010982-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO
PACIENTE: DIEGO FELBERG BORGES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO FELBERG BORGES,

contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria dos seguintes fatores:

a)

Instauração da prisão preventiva a partir de
decisão genérica
, que supostamente não preencheu os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, ao mesmo tempo em que não apresentou fundamentação robusta e individualizada, tendo se embasado somente na gravidade abstrata do delito;

b)

Ausência de necessidade da segregação preventiva
, que poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do CPP;

c)

Excesso de prazo
no trâmite do processo, acabando por formar um quadro de antecipação de pena;

d)

Inexistência de manifestação do Ministério Público
requerendo a medida, que teria sido decretada de ofício pela autoridade coatora, constituindo uma nulidade processual insanável.

Nesse contexto, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, inciso IV; e no artigo 121, §2°, incisos IV (duas vezes), na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Extrai-se o seguinte trecho da inicial acusatória:

“[...] no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 21:53, em via pública, no Córrego do Limão, Zona Rural da cidade de Nova Venécia/ES, os denunciados, com animus necandi, mediante emboscada, mataram à vítima VALDEMIR NUNES SOARES, vulgo “Geraldo”, bem como, tentaram ceifar a vida das vítimas GILMAR DOS SANTOS PEREIRA e CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “mineiro”, não tendo o fato se consumado por circunstâncias alheias à real vontade dos denunciados.

No dia dos fatos, a vítima fatal, VALDEMIR, estava pilotando sua motocicleta e uma das vítimas sobreviventes, GILMAR, estava na garupa, retornando de um torneio beneficente, quando, inesperadamente, foram abordados por uma motocicleta XRE, pilotada pelo denunciado DIEGO, e tendo como carona o denunciado ALCIONE.

No momento da referida abordagem, os denunciados parearam a moto, ainda em movimento, com a moto em que VALDEMIR e GILMAR se encontravam, momento em que ALCIONE efetuou 04 (quatro) disparos em direção as vítimas, não dando a eles oportunidade de defesa.

GILMAR relata que, seguindo seu extinto de defesa, conseguiu saltar da moto em movimento e buscar abrigo em uma mata próxima ao local, entretanto, VALDEMIR não conseguiu reagir, tendo sido alvejado por um disparo de arma de fogo na região dorsal, vindo a óbito no local. Além disso, GILMAR conseguiu identificar com certeza os denunciados.

Não satisfeitos com tamanha crueldade, os denunciados decidiram seguir praticando mais atos ilícitos, quando então percorreram pela estrada e após uma certa distância encontraram à vítima CLAUDINEI, vulgo “mineiro”, que também foi surpreendido pela presença dos denunciados e alvo de disparos de arma de fogo, enquanto conduzia seu veículo, sendo alvejado, mas socorrido e encaminhado com vida para o hospital. Destaca-se que os denunciados utilizaram o mesmo modus operandi dos fato supramencionado.

CLAUDINEI relata que cerca de 03 (três) meses antes do fato, ele e o denunciado DIEGO tiveram um desentendimento e que no dia dos fatos pode observar que uma XRE seguindo seu veículo minutos antes de ser alvejado.

Durante as investigações, apurou-se que na zona rural, na região onde o crime acontece, um indivíduo conhecido como “mineiro” (vítima neste processo) estaria sendo ameaçado e jurado de morte por um indivíduo conhecido como “soninho” (denunciado neste processo), o que corrobora com as informações que comprovam a autoria do crime.

Ressalta-se que os denunciados ALCIONE e DIEGO possuem extenso histórico criminal, pelo cometimento de crimes como passagens por tráfico de drogas, evasão de penitenciária e homicídio. [...]”.

Dessa forma, fica claro que os indícios de autoria e materialidade estão presentes.

Tratando da alegação do impetrante acerca do suposto caráter genérico da decisão da autoridade coatora, torna-se essencial trazer parte da decisão:

Destarte, da análise de todo o acervo probatório, verifico que embora haja divergência e até contradições entre os relatos colhidos na fase policial e os prestados em juízo, ainda assim existem indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos acusados ALCIONE VITOR RODRIGUES e DIEGO FELBERG BORGES ao Tribunal do Júri.

É consabido que nesta fase do procedimento (art. 413, CPP), exige-se juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados.

As contradições, dúvidas e eventuais versões alternativas deverão ser debatidas e valoradas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.

Outrossim, não há prova segura no sentido de excluir a qualificadora dos crimes incluída na denúncia, sendo que sua apreciação deverá ser submetida ao Tribunal do Júri.

Com efeito, menciono que o Juiz não se aprofunda no mérito da prova nesta fase, mas apenas e, tão somente, verifica se há ou não viabilidade do julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular.

Por estas razões, fulcrado no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ALCIONE VITOR RODRIGUES, vulgo “Soninho” e DIEGO FELBERG BORGES, vulgo “Alemão”, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, tendo como vítima Valdemir Nunes Soares, vulgo “Geraldo”; no artigo 121, § 2°, incisos IV (duas vezes), na forma do artigo 14, inciso II (crime tentado), do Código Penal, em face das vítimas Gilmar dos Santos Pereira e Cladinei Rodrigues da Silva, para que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, eis que se encontram presentes Num. 69249245 - Pág. 12 os requisitos para a manutenção da custódia cautelar (fundamentação per relationem ou aliunde), com a finalidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade dos acusados, verificada pelo modus operandi perpetrado na prática dos crimes, elevando o grau de reprovabilidade da conduta e trazendo assim sensação de insegurança aos moradores do município de Nova Venécia/ES.

Analisando o contexto fático, percebe-se que a decisão do Magistrado possui caráter específico, tendo levado em consideração as individualidades do caso concreto.

A decisão também respeitou os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, tendo examinado os indícios de autoria e materialidade presentes no caso, em conjunto com o perigo para ordem pública e alto grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente perpetrada (
homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado).

Os crimes imputados ao paciente são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Dessa maneira, resta preenchido o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

[...]

Discutindo a suposta ocorrência de
excesso de prazo da segregação cautelar, é importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

É importante apontar o alto grau de complexidade do feito, que envolve: a) o rito bifásico do Tribunal do Júri; b) diversas testemunhas, que precisam ser ouvidas; c) os pedidos de revogação da prisão preventiva e a impetração de habeas corpus; d) a interposição de recurso pela defesa do paciente;

Esse nível de complexidade justifica a duração maior no trâmite da ação, não sendo possível imputar ao Judiciário qualquer desídia ou inércia.

Por último, no que tange à suposta ausência de manifestação do Ministério Público requerendo que a segregação cautelar fosse mantida, é necessário ressaltar que a obrigatoriedade de provocação do magistrado é limitada à decretação da prisão preventiva.

Nesse prisma, é de responsabilidade do magistrado revisar, de ofício e periodicamente, se a medida extrema deve ou não ser mantida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Percebe-se que a conduta do magistrado se enquadra nesse perfil, tendo sido realizada para provocar a manutenção da prisão e não sua decretação, diferentemente do afirmado pelo impetrante.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)